Tribunal: TJBA
Processo: 0500280-66.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500280-66.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
FABIANO SOARES FIGUEIREDO, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, NIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR

APELADO: REINALDO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
SALVADOR COUTINHO SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DO CREDOR PROVAR A “CAUSA DEBENDI”. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 531 DO STJ. O DEVEDOR PODE DISCUTIR A “CAUSA DEBENDI” COMPETINDO-LHE O ÔNUS DA PROVA.
IN CASU
NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR/APELADO. RÉU/APELANTE
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM. CHEQUE EMITIDO PELO APELANTE NOMINALMENTE AO APELADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO CHEQUE.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0500280-66.2017.8.05.0271
, oriundos da
2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Com. Faz. Pub. e Acid. Trab. da Comarca de Valença/Ba
, em que figuram como parte apelante
CLAUDIO MARCIO DE JESUS BRITO
e como parte apelada
REINALDO OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA